Tribunal: TJBA
Processo: 0003697-15.2010.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003697-15.2010.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Ricardo do Nascimento Santos Advogado(s): RAQUEL DANTAS DE ASSIS FERREIRA, RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MACEDO APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL, (ART. 121, §2º INCISO III, COM A MINORANTE DO §1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA QUE, SEM IMPUGNAR O MÉRITO DA CONDENAÇÃO, SE INSURGE TÃO SÓ CONTRA O QUANTITATIVO DA PENA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo-lhe fixada pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de crime descrito no art. 121, §1° c/c o §2°, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel, com a minorante penal prevista no seu §1°; cf. ID 68621575). II - Inconformada, a DEFENSORIA PUBLICA interpôs Apelo. Em suas razões, sem impugnar o mérito do veredicto, insurge-se tão somente contra a pena aplicada, pleiteando seu redimensionamento, a fim de que a basilar seja fixada no mínimo legal, além da aplicação da minorante no maior patamar redutor (ID 68621667). III - Materialidade e autoria incontroversas, motivo pelo qual o recurso se volta exclusivamente contra o quantitativo da pena aplicada pelo julgador monocrático. IV – Dosimetria que não reclama redimensionamento. À luz do disposto no art. 59 do CP, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, bem acima do mínimo, havendo o MM Juiz justificado a exacerbação por considerar desfavoráveis a culpabilidade do Réu, que teria agido premeditadamente e com dolo intenso, os motivos do crime, movido por ciúme, as circunstâncias do crime, consumado à noite, por volta das 22h00, em local ermo, e as consequências da morte da vítima, ainda jovem, com 21 (vinte e um) anos de idade, deixando filho com apenas 01 (um) ano de nascido. Diante, pois, da presença de 04 (quatro) vetores negativos, considera-se adequada e compatível a sanção de partida fixada pelo juízo de origem, não merecendo qualquer censura, até porque, conforme entendimento sufragado pelos tribunais superiores, a fração de acréscimo a ser estabelecida por cada circunstância desfavorável não encontra regramento objetivo no ordenamento jurídico, situando-se na esfera de discricionariedade do magistrado, salvo quando manifestamente desproporcional e desarrazoada, o que não é o caso. Na segunda fase, a sanção de partida se manteve inalterada, à míngua de atenuantes e agravantes. No que tange à pretendida majoração do redutor pelo reconhecimento do privilégio (CP, art. 121, § 1°), fixado na fração de 1⁄4 (um quarto), tem-se que a pretensão também não merece agasalho. Sob esse aspecto, convém recordar que, tal como previsto no §1º do art. 121 do CP, o grau de redução há de ficar situado entre as frações de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). No caso, para estabelecer a fração intermédia de 1⁄4 (um quarto), o MM Juiz sopesou não só o grau de importância da provocação da vítima, como, também, o tempo transcorrido entre a provocação e a prática do delito, metodologia adequada e razoável, que não pode ser desprestigiada, restando, pois, inalterada, nesta instância revisora, a pena definitiva fixada na origem em desfavor de RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS, e1quivalente a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP. V – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003697-15.2010.8.05.0244, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, figurando como Apelante RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.